Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707300-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE UBIRAJARA PEREIRA - ME AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 15300169), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSÉ UBIRAJARA PEREIRA – ME contra AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS e DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida em mandado de segurança n. 0702306-74.2020.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido liminar, uma vez que não há prova pré-constituída nos autos. Verifico que foi proferida Sentença (ID 16624867 destes autos) nos autos de origem. Em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto dos presentes Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020 15:38:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador